Tribunal: STF
Processo: RE 63469
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. DESPACHO SANEADOR; ENTENDIMENTO, DADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, AOS TERMOS DO DESPACHO SANEADOR, INSUSCETIVEL DE SER
EXAMINADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DE PRAZO, NA INTIMAÇÃO
POR CARTA REGISTRADA DO ESCRIVAO; AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL OU JULGADO DE OUTRO TRIBUNAL, QUE HOUVESSEM SIDO
CONTRARIADOS, RELATIVAMENTE A FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO SOBRE
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRETENSAO DE REEXAME DA PROVA DOS AUTOS,
COM REFERENCIA A QUESTÕES DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.